Tribunal: TJMT
Processo: 1020661-25.2022.8.11.0003
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020661-25.2022.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARCILEIA CONCEICAO DE OLIVEIRA - CPF: 006.428.081-04 (EMBARGADO), ELAINE FREIRE ALVES - CPF: 627.412.761-53 (ADVOGADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DEPÓSITO JUDICIAL REALIZADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. OMISSÃO CONFIGURADA QUANTO À COMPENSAÇÃO DE VALORES.
EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por BANCO C6 CONSIGNADO S.A., com fundamento no art. 1.022 do CPC, alegando omissão no acórdão que proveu parcialmente o recurso de apelação da parte autora, MARCILEIA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA. Sustenta o banco que houve depósito judicial nos autos (ID 96331098), que não foi analisado pela decisão embargada, requerendo a autorização de compensação com os valores a serem restituídos à autora ou, alternativamente, a devolução do montante, a fim de evitar enriquecimento sem causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão embargado quanto à análise do valor depositado judicialmente pela instituição financeira e, em caso afirmativo, se é cabível a compensação entre esse valor e os montantes a serem restituídos à parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme art. 1.022 do CPC.

4. A decisão embargada deixou de se manifestar sobre fato relevante: o valor depositado judicialmente pela instituição financeira durante o curso da demanda.

5. A compensação de valores é medida que decorre da lógica do provimento jurisdicional e do princípio da
restitutio in integrum
, de forma a evitar enriquecimento sem causa da parte autora.

6. A compensação encontra respaldo nos arts. 368 e seguintes do Código Civil, sendo cabível sempre que as partes forem, ao mesmo tempo, credora e devedora uma da outra, e os valores forem líquidos e reconhecidos judicialmente.

7. A apuração do montante compensável deve ocorrer em sede de liquidação de sentença, mediante cotejo entre os valores indevidamente descontados e os valores já depositados, nos termos dos documentos constantes dos autos.

8. A jurisprudência nacional e do próprio tribunal reconhece o cabimento da compensação em casos análogos, especialmente quando reconhecida a inexigibilidade do contrato e determinada a restituição dos valores cobrados indevidamente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos acolhidos.

Tese de julgamento:

1. A omissão na decisão judicial quanto a valores depositados judicialmente deve ser sanada por meio de embargos de declaração.

2. É cabível a compensação entre valores depositados judicialmente pela instituição financeira e montantes a serem restituídos à parte autora, desde que reconhecidos judicialmente.

3. A compensação deve ser apurada em sede de liquidação de sentença, com base na documentação constante dos autos e nos limites do título judicial.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Embargos de Declaração oposto por

BANCO C6 CONSIGNADO S.A
,
alegando necessidade de aclaramento do acórdão de ID.
287577369, que, por unanimidade, proveu parcialmente o Recurso de Apelação da parte embargada
MARCILEIA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA
.

A parte embargante em suas razões,
(ID.

288443880
), sustenta que

existem valores depositados judicialmente nos autos, conforme demonstrado pelo comprovante de depósito de ID 96331098. Afirma que esses valores não foram objeto de análise na sentença e requer que seja autorizada sua compensação ou, alternativamente, sua restituição, sob pena de enriquecimento sem causa da parte autora.

Aduz que, diante do reconhecimento da inexigibilidade dos contratos formalizados com a parte autora, defende que, ao menos, seja autorizada a compensação dos valores já depositados, hipótese que deveria ter sido expressamente apreciada pelo juízo de origem.

Requer o conhecimento e provimento dos embargos, com a supressão da omissão apontada e, se necessário, o conferimento de efeitos infringentes, para que seja autorizada a compensação dos valores depositados judicialmente e, havendo saldo remanescente, sua devolução ao banco embargante.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

A controvérsia instaurada nos presentes embargos de declaração cinge-se à verificação da existência de eventual omissão na decisão embargada, especificamente quanto ao exame dos valores depositados nos autos pela parte autora. Discute-se, portanto, se o julgado deixou de considerar elemento relevante à composição do comando condenatório, notadamente o montante consignado sob o ID. 247548288, fato que, se reconhecido, impõe a correção do vício pela via aclaratória.

Com a procedência parcial da pretensão autoral, reconhecendo-se a inexigibilidade dos valores discutidos — o que, por definição, afasta a legitimidade da cobrança original — e a consequente condenação da instituição financeira à restituição dos montantes indevidamente apropriados, impõe-se, por imperativo lógico-jurídico, a realização da compensação entre os valores já pagos e aqueles a serem restituídos, sob pena de se ensejar enriquecimento indevido de qualquer das partes.

Trata-se, assim, de típica hipótese em que a liquidação de sentença se apresenta como instrumento processual adequado à apuração aritmética do saldo remanescente, a partir do cotejo entre os valores efetivamente descontados e aquele depositado pela parte autora no decorrer da presente demanda, tudo sob a estrita observância dos documentos idôneos constantes dos autos e das balizas fixadas no título judicial.

A compensação ora determinada, portanto, decorre não apenas da lógica do provimento jurisdicional, mas do princípio da restitutio in integrum, que orienta o ressarcimento integral dos prejuízos indevidamente suportados pela parte vencedora, assegurando, ao mesmo tempo, a dedução de valores já pagos, para que não se opere repetição em dobro ou pagamento em duplicidade.

A possibilidade de compensação entre quantias indevidamente exigidas e débitos ainda remanescentes decorre da aplicação sistemática dos princípios da boa-fé objetiva, do enriquecimento sem causa e da vedação ao bis in idem, consagrados no ordenamento jurídico pátrio.

Com efeito, preleciona o Código de Processo Civil:

“Art. 368. Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem.”

Nesse panorama, a compensação, atua como meio de reequilíbrio patrimonial, evitando o enriquecimento indevido de uma das partes.

Ainda que o crédito do devedor decorra de declaração judicial, tal fato não obsta a compensação, desde que o valor reconhecido seja líquido e incontroverso ou, ao menos, reconhecido judicialmente.

A execução ou cumprimento da sentença há de respeitar a equação patrimonial apurada, sob pena de ofensa à coisa julgada e à função reparadora do processo.

A jurisprudência deste sodalício, assim como a nacional, segue a mesma orientação:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE (CHEQUE ESPECIAL) - PRELIMINAR DE OFÍCIO - INTEMPESTIVIDADE RECURSAL DO PRIMEIRO APELO - RECURSO NÃO CONHECIDO - SEGUNDO APELO - CAPITALIZAÇÃO MENSAL - INCIDÊNCIA AFASTADA - AUSÊNCIA DE PACTO NESSE SENTIDO - TAXA DE ABERTURA DE CRÉDITO (TAC) - MATÉRIA DECIDIDA PELO STJ COM O RITO PRECONIZADO NO ART. 543-C DO CPC (RESP 1.251.331-RS 2011/0096435-4) - LEGALIDADE DA COBRANÇA - CONTRATO FIRMADO ANTES DA VIGÊNCIA DA RESOLUÇÃO CMN N. 3.518/2007 -
REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES E COMPENSAÇÃO DE VALORES - AFERIÇÃO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO
- SENTENÇA ALTERADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1-Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça é intempestivo o Apelo interposto antes do julgamento dos Embargos Declaratórios opostos em virtude da sentença, se não ratificados no prazo da Apelação. Na hipótese, o Apelante interpôs o Apelo antes do julgamento dos Embargos e, apesar de intimado, não ratificou o Recurso no prazo legal, fato que evidencia a intempestividade recursal e obsta seja ele conhecido. 2-A capitalização mensal é permitida desde que haja previsão expressa no contrato, o qual deve ser celebrado após a vigência da Medida Provisória 1.963/2000. No caso, conquanto a operação bancária tenha sido firmada em 03/12/2007, não há cláusula expressa, de modo que não é devida a incidência do referido encargo. 3-Consoante entendimento firmado no REsp 1.251.331-RS, o qual decidiu controvérsia jurídica de âmbito nacional relativo à licitude da cobrança das tarifas administrativas para concessão do crédito, à luz do art. 543-C do CPC, com a entrada em vigor da Resolução CMN 3.518/2007, ocorrida em 30.4.2008, a Tarifa de Abertura de Crédito (TAC) e a de Emissão de Carnê (TEC) não podem ser pactuadas. 4-No caso, tendo em vista que o contrato foi celebrado em 02/12/2004, ou seja, antes da edição da Resolução CMN 3.518/2007, vê-se que a Taxa de Abertura de Crédito não é abusiva, de modo que deve ser mantida. 5-A repetição do indébito é cabível sempre que houver prova do pagamento indevido para, dentre outros motivos, evitar o enriquecimento sem causa. In casu, se comprovada a existência de saldo em favor do Apelado, é devida a restituição na forma simples, o que deverá ser apurado em liquidação de sentença. (Ap 102742/2014, Relator: DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 25/11/2015, Publicado no DJE 17/12/2015) (g.n).

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. REFINANCIAMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES INDEVIDAMENTE COBRADOS.
COMPENSAÇÃO DO MONTANTE CREDITADO À CONSUMIDORA .
DANO MORAL INEXISTENTE. SENTENÇA REFORMADA. PEDIDO INICIAL JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1 . Trata-se de ação ajuizada por Maria Aparecida Pereira em face do Banco Santander (Brasil) S.A. Em síntese, a autora afirmou que o requerido realizou descontos em seu benefício previdenciário relativos a empréstimo pessoal não contratado. Requereu a declaração de inexistência do débito, a restituição em dobro do valor cobrado e o pagamento de indenização por danos morais . O juízo de origem, por entender evidenciada a contratação do empréstimo, julgou improcedentes os pedidos iniciais. Irresignada, a autora interpôs recurso inominado e, em suma, defendeu o acolhimento da sua pretensão inaugural. 2. O cerne do litígio reside na existência de relação jurídica entre as partes, consistente no contrato n . 207922431. Em sua defesa, o requerido afirmou que o contrato n. 207922431, no valor de R$ 2.014,10, foi firmado para refinanciamento de contrato anterior, razão pela qual R$ 556,54 foram liberados à autora e o remanescente utilizado para quitação do anterior instrumento . O réu juntou ao processo o contrato de refinanciamento e comprovante de transferência do valor liberado à consumidora (ev. 12, arq. 2/4 e 7). No entanto, o instrumento de refinanciamento apresentado pela instituição financeira não é hábil a comprovar a efetiva contratação pela consumidora, notadamente por se tratar de um documento digital sem assinatura da contratante e sem geolocalização do terminal em que foi feita a contratação. Os documentos juntados pelo réu para validar o negócio jurídico, como comprovante de endereço e foto da autora, não possuem esse condão. Isso porque o comprovante de domicílio é datado de 2018, enquanto o contrato questionado é de 2020; e não há vinculação da foto da autora com o instrumento contratual.
Desta forma, o reconhecimento da inexistência da relação negocial é medida que se impõe, devendo o réu restituir os valores indevidamente cobrados, possibilitada a compensação do valor creditado à autora
(ev. 12, arq . 7). 3. O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que a restituição em dobro independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou o valor indevido, bastando que seja contrária à boa-fé objetiva (EAREsp 676.608). No caso, a realização de descontos referentes a contrato não firmado pela consumidora constitui conduta contrária à boa-fé objetiva, autorizando a restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados. 4. Em que pese ilícito o ato praticado pela instituição financeira, a responsabilidade civil exige, para sua configuração, a existência do dano e do nexo de causalidade. Era ônus da autora comprovar que a conduta do demandado ofendeu seus direitos da personalidade e lhe causou prejuízos extrapatrimoniais, atribuição da qual não se desincumbiu, motivo não há que se falar em dano moral passível de indenização . 5.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE para reformar a sentença objurgada e julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais, a fim de declarar a inexistência da relação negocial entre as partes, referente ao contrato n. 207922431; determinar a interrupção dos descontos no benefício da autora, concernente a este instrumento, caso não cessados; e condenar o réu à restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados, referentes ao contrato objeto dos autos, possibilitada a compensação do valor creditado à consumidora
, devendo o montante ser corrigido monetariamente pelo INPC desde cada desconto e acrescidos de juros de 1% ao mês desde a citação. 6 . Sem custas e sem honorários advocatícios sucumbenciais, com fulcro no artigo 55 da Lei n. 9.099/95. (TJ-GO - Recurso Inominado Cível: 5727683-81 .2023.8.09.0088 ITUMBIARA, Relator.: Pedro Silva Correa, 4a Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: (S/R) DJ) (g.n).

EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO- GIROCAIXA FÁCIL- OP 734. LIMITAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. NULIDADE DA CLÁUSULA MANDATO .
COMPENSAÇÃO DOS VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE.
1. As limitações fixadas pelo Dec. no 22 .626/33, relativas à taxa de juros remuneratórios de 12% ao ano, não são aplicadas aos contratos firmados com instituições financeiras. Ademais, somente é possível a limitação da taxa de juros remuneratórios quando comprovada a discrepância em relação à taxa média do BACEN para as operações da mesma espécie, o que não é o caso dos autos. 2. Não há falar em ilegalidade ou abusividade da cláusula mandato, a qual confere à CEF o direito de reter da conta do devedor a parcela impaga e/ou emitir título de crédito contra o mutuário, na medida em que o contrato foi avençado livremente entre as partes. 3.
Permitida a compensação dos valores cobrados indevidamente com o débito ainda existente
, carece a parte embargante de interesse recursal no tópico. (TRF-4 - AC: 50107735620184047108 RS, Relator.: MARGA INGE BARTH TESSLER, Data de Julgamento: 04/04/2019, 3a Turma) (g.n).

Portanto, reconhecida judicialmente, de forma incontroversa, a indevida exigência de parte do valor cobrado, impõe-se a compensação com o débito remanescente, nos termos dos artigos 368 e seguintes do Código Civil. O montante compensável será apurado em liquidação de sentença.

Antes o exposto,
CONHEÇO
do recurso e o
ACOLHO
para sanar a omissão, autorizando a compensação entre o valor depositado pela parte autora e a restituição simples devida pela ré, em sede de liquidação de sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025